Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708431-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: K. R. DO NASCIMENTO SUPERMERCADO - ME, ALEX XAVIER NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33645127) interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de K. R. DO NASCIMENTO SUPERMERCADO – ME e de ALEX XAVIER NOGUEIRA, indeferiu os pedidos de pesquisas em sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN. Eis o decisório hostilizado (ID 116367666 –autos de referência): De acordo com o Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). O referido sistema informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Assim, indefiro o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), uma vez que tal consulta em nada contribuirá para o recebimento do crédito perseguido, já que não se trata de pesquisa de bens passíveis de penhora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE DADOS DO Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MATIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. I I. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. III. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374863, 07497194020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, preclusa a presente decisão, retornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até 12/01/2025. Int. Inconformado, defende o agravante a necessidade de realização de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS e via Declaração de Operações Imobiliárias- DOI, com o fim de localização de valores pertencentes ao recorrido para satisfação da dívida. Assim, requer, liminarmente, lhe seja deferido consulta às ferramentas mencionadas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o referido efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Quanto ao anseio de acesso às informações coletadas pelo CCS, cumpre esclarecer que aquele Juízo não dispõe do instrumental necessário à consecução do desiderato autoral. Não se deve perder de vista, ademais, que as solicitações da parte agravante formalizadas com o intuito de localização de bens penhoráveis, com base nos informes constantes das plataformas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, foram todas deferidas, não importando a presente negativa em cerceamento ao seu direito de defesa. Saliente-se, ainda, que os sistemas BACENJUD e CCS adotam a mesma base de dados, ressaindo inócuo eventual deferimento de alcance ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, eis que seus resultados, desprovidos de ineditismo probatório, não trariam qualquer utilidade à intenção satisfativa da recorrente. Por oportuno, veja-se ementa de julgado desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CCS BACEN. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o página eletrônica do Banco Central do Brasil, "o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em um sistema de informações - ou seja, em um conjunto sistêmico (orgânico) e sistematizado (ordenado) de informações - de natureza cadastral que tem por objeto: (i) os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos correntistas e/ou clientes; e (ii) os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos". 2. Relevante anotar que o CCS e o Bacenjud utilizam a mesma base de dados, no entanto, apenas o Bacenjud identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1289550, 07269971220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias- DOI, esta não se mostraria eficaz para a finalidade da execução, considerando que as pesquisas já realizadas, principalmente nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, não apontaram indícios quanto à realização de negócios jurídicos imobiliários. Este colendo Tribunal de Justiça já decidiu sobre o assunto. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida inócua, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364973, 07175324220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se, ainda, que o mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador